Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733551-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO NEVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Com efeito, a fim de comprovar a sua hipossuficiência, o recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e contracheques, os quais demonstram o recebimento líquido de aproximadamente R$9.000,00, não havendo a juntada de outras despesas necessárias que justifique o deferimento do benefício pleiteado. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o autor/recorrente para que, no prazo de 2 (dois) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator